Tribunal: TJSP
Processo: 1010095-30.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Contrato Administrativo – Indenizatória – Reequilíbrio econômico-financeiro – Redução de receita frente à pandemia COVID-19 no ano de 2020 – Neste panorama, a conclusão do desequilíbrio econômico-financeiro nos contratos administrativos é resultado de diversos fatores, que ultrapassam os limites contábeis – Prejuízos compartilhados por toda a sociedade – Responsabilidade civil inexistente –

Ementa:
Contrato Administrativo – Indenizatória – Reequilíbrio econômico-financeiro – Redução de receita frente à pandemia COVID-19 no ano de 2020 – Neste panorama, a conclusão do desequilíbrio econômico-financeiro nos contratos administrativos é resultado de diversos fatores, que ultrapassam os limites contábeis – Prejuízos compartilhados por toda a sociedade – Responsabilidade civil inexistente – Indenização indevida – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.